Tribunal: TJPA
Processo: 0028385-03.2015.8.14.0022
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.1. Quanto à condenação pelo crime de roubo, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais.2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 ? Súmula 500 do STJ. 3. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece correção a decisão impugnada, pois a pena-base foi arbitrada dentro de patamar razoável e proporcional ao fato criminoso.4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0028385-03.2015.8.14.0022
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: IZAEL MORAES LOBATO
ADVOGAD: DRA. ANA CLÁUDIA DA SILVA CABRAL - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. Quanto à condenação pelo crime de roubo, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 - Súmula 500 do STJ.
3. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece correção a decisão impugnada, pois a pena-base foi arbitrada dentro de patamar razoável e proporcional ao fato criminoso.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Igarapé-Miri, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
IZAEL MORAES LOBATO
, contra a sentença que o condenou a 8 (oito) anos de reclusão, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, os quais, em concurso formal, geraram a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 14.06.2015, por volta das 20h30min, o acusado, na companhia de menor adolescente (J. da S. P.) e ainda de outro adulto não identificado, abordaram as vítimas João Batista Paiva Pimentel e João Luis Fortes dos Santos, e sob grave ameaça, subtraíram-lhes os aparelhos celulares e relógios. Logo após empreenderem fuga, foram perseguidos e detidos. Assim, por tais condutas o acusado foi incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do C.P, e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 69/75, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, em face do excesso praticado (fls. 88/95).

Constam contrarrazões às fls. 98/102.

Às fls. 109/117, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de negativa da autoria e insuficiência de provas e a fixação da pena-base no mínimo legal com revisão da dosimetria.

Quanto às
teses de negativa de autoria e insuficiência de provas
, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos das vítimas e policiais devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

In casu, foram duas as vítimas que foram a Juízo e confirmaram a autoria delitiva contra o Réu, narrando os fatos tais quais a denúncia o fez, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer nulidade ou pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que as vítimas comparecessem em Juízo, e se realmente não fosse o Réu um de seus algozes, não afirmassem claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque elas foram ameaçadas, e foram abordadas por três pessoas, o que a levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.

Além disso, o menor adolescente confirmou no inquérito policial que agiu juntamente com o Recorrente na empreitada criminosa, o que confirma a versão das vítimas em juízo.

Assim, vê-se claramente que o Réu roubou os pertences das vítimas, pois assim elas afirmaram em Juízo, reconhecendo-o como um dos autores.

Quanto ao
pedido de absolvição em si do crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que o Apelante estava na companhia do menor e agiram em comunhão de desígnios na execução do crime, o que basta para configurar o tipo penal.

No que se refere ao
documento hábil a comprovar a idade da vítima adolescente do crime de corrupção de menor
, foi juntado aos autos às fls. 21 do IP a cópia da certidão de nascimento do menor, a qual comprova que ele possuía 17 anos na data do fato - 14.06.2015 (nascimento em 26.04.1998). O fato de tal documento não estar autenticado não deslegitima sua validade, sendo que a defesa deveria provar o fato desconstitutivo, ou seja, provar que tal documento é falso para ser desconsiderado, o que torna inconteste sua menoridade, até prova em contrário, possuindo idoneidade para comprovar a idade do adolescente, em observância à Súmula 74 do STJ - ¿
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.

Nesse sentido:

¿Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos produzidos na Delegacia da Criança e do Adolescente, em que consta o número do CPF e do Registro de Identidade do menor, dos quais se retirou a informação acerca de sua data de nascimento, sendo incabível, portanto, a absolvição pelo crime de corrupção de menor.¿
(TJ/DF- 20160710196726 DF 0018667-85.2016.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, J 08.02.2018).

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por desfundamentação.

Em primeiro lugar, a dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 69/75, não sofreu ilegalidade efetiva, ao contrário do que defende o Recorrente, porque, da forma como o magistrado valorou a maior parte dos vetores do art. 59 do CP (de forma negativa), era para o Réu receber pena acima do grau médio, e ele fixou a pena-base em 6 anos de reclusão, ou seja, abaixo do médio.

Em segundo lugar, o magistrado pode valorar de forma mais negativa um vetor em detrimento de outro, pois é discricionaridedade do magistrado.

Em terceiro lugar, este Tribunal poderia até mesmo corrigir a fundamentação mantendo a negatividade sem que isso representasse qualquer ilegalidade. Nesse sentido:
¿É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.¿
Precedentes: RHC 47.188¿RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19¿03¿2015, DJe 30¿03¿2015 e HC 152.532¿MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15¿03¿2012, DJe 13¿04¿2012).

Outrossim, a existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza seu arbitramento acima do mínimo - Súmula n.º 23/TJPA, e a avaliação das circunstâncias não obedecem critérios objetivos, pois o legislador atribuiu ao magistrado a avaliação discricionária de tais pontos, mantendo apenas a exigência da fundamentação, podendo valorar mais negativamente um vetor em detrimento de outro.

Na terceira fase, ao Réu foi aplicada a causa de aumento pela majorante do concurso de agentes em 1/3, daí porque não há motivação para aplicar-se qualquer alteração.

Quanto à
corrupção de menor
, foi arbitrada a pena-base praticamente no mínimo legal, servindo os argumentos acima relativos ao roubo também para esse crime, pois havendo uma única circunstância negativa já se autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, vale dizer que o magistrado beneficiou o Apelante ao aplicar o concurso
formal
de crimes entre o roubo e a corrupção de menor, quando deveria ter aplicado o concurso
material
, o que fez reduzir a pena final do Recorrente e mais de 1 ano, ficando aquém do que era verdadeiramente legítimo.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1